Tribunal: STF
Processo: ARE 1436015
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA DE ESTADIAS. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A EMPRESA CONTRATANTE E SUBCONTRATA AOS VALORES DE ESTADIA E TEMPO DE ESPERA PARA DESCARGA DO VEÍCULO. IRRESIGNAÇÃO DAS EMPRESAS CORRÉS.



    APELAÇÃO 1 (PELA EMPRESA TRANSPORTES CECCATO EIRELI). 



    (I) PRELIMINARES. (I.I) PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA ADI 5322. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM CURSO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.



    (I.II) ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NOTAS FISCAIS QUE FORAM DIRECIONADAS AO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. NÃO PROVIMENTO. DEMANDA AJUIZADA PELA PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RESIDE NA PRÓPRIA PESSOA NATURAL. FIRMA INDIVIDUAL TRATADA COMO PESSOA JURÍDICA SOMENTE PARA FINS FISCAIS. PRECEDENTES



    (I.III) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVAPRETENDIDA PELO APELANTE. LIVRE APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PELO JULGADOR. ARTIGOS 370 E 371, DO CPC.



    (II) MÉRITO.



    (II.I) ALEGAÇÃO DE IRRESPONSABILIDADE QUANTO AO FATO OCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA QUE SUBCONTRATOU OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGO DO AUTOR QUE, SEMNENHUMA JUSTIFICATIVA, FOI IMPOSSIBILITADO DE REALIZAR O DESCARREGAMENTO DA CARGA. AUTOR DE FICOU COM A CARGA ARMAZENADA EM SEU CAMINHÃO ATÉ DEFERIMENTO DA TUTELA DEURGÊNCIA NO FEITO.



    (II.II) PLEITO PARA ALTERAÇÃO DOS VALORES DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES FIXADOS SOBRE A LEGISLAÇÃO VIGENTE. HORAS DESPENDIDAS EM ESPERA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.



    APELAÇÃO 2 (PELA SEARA ALIMENTOS LTDA).



    (I) PRELIMINARES. (I.I) ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR FOI CONTRATADO PELA EMPRESA CORRÉ E OS VALORES PAGOS DIRETAMENTE A ELA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE, SUBCONTRATANTE E PROPRIETÁRIODA CARGA. ARTIGO 5º-A, §2º DA LEI 11.442/2007. PRELIMINAR AFASTADA.



    (II) MÉRITO.



    (II.I) ALEGAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO JÁ FOI CUMPRIDA, ANTE AO PAGAMENTO DOS VALORES DE FRETE E DIÁRIAS DO TRANSPORTE. INOCORRÊNCIA. PROVA NOS AUTOS QUE ATESTARAM A PERMANÊNCIA DO AUTOR POR MAIS DE 200 (DUZENTAS) HORAS EM PÁTIO. DESCARREGAMENTO QUE SOMENTE OCORREU APÓS DECISÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COMPROVADA.



    (II.II) PLEITO PARA ALTERAÇÃO DOS VALORES DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES CONDIZENTES COM A REGULAMENTAÇÃO DA LEI 11.442/2017. NOTA FISCAL QUE ATESTOUTERMO FINAL DO DESCARREGAMENTO DO VEÍCULO. VALORES CORRETOS FRENTE ÀS HORAS DE ESPERA ATÉ O DESCARREGAMENTO FINAL.



    (II.III) PLEITO PARA ATRIBUIÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE APLICOU O INPC/IGP-DI. ÍNDICE OFICIAL ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. ART. 1º DO DECRETO FEDERAL Nº 1.544/1995. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.



    1. “(...) Não havendo determinação pela Suprema Corte, em julgamento de ADI, para a suspensão de todos os processos versando sobre a matéria, o CPC/2015 veicula uma faculdade ao julgador, que, a seu critério, decidirá por concedê-lo”. (AgInt no AREsp 1600274/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020.



    2. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016)



    3. Não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação de contraditório e ampla defesa, visto que não restou demonstrada a utilidade da prova pretendida, e que o Juiz é o destinatário das provas e a ele compete determinar a produção daquelas que entender necessárias, mormente quando se convencer que não sejam relevantes para elucidar o caso posto à sua apreciação, quando reunidos outros elementos suficientes ao julgamento da causa.



    4. Lei 11.442/2007, em seu artigo 5º-A, §2º, prevê a responsabilidade solidária do contratante e subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas ante o desembaraço de cargas.



    5. No presente caso, após não conseguir realizar o descarregamento da carga no pátio disponibilizado pelas empresas corrés, o autor teve obstado o funcionamento de seu veículo e, consequentemente, outros serviços, haja vista que o produto em questão somente foi descarregado após ajuizamento da ação e da determinação judicial em sede de tutela de urgência.



    6. Impossibilidade de modificação dos índices de correção e juros moratórios, visto que a sentença observou estritamente o índice oficial de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça, INPC/IGP-DI, conforme artigo 1º do Decreto Federal n. 1.544/1995.



    RECURSO 1 CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    RECURSO 2 CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, X, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A demanda em questão é redigida pela Lei 11.442/07, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração:



    Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria. 



    (...) 



    §5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.



    Conforme ficou demonstrado nos autos, nota de frete de mov. 1.2 e descrição dos rastreadores de mov. 1.3 e 1.4, constatou-se a desídia das requeridas em relação as horas de carga e descarga do veículo do Apelado, que ultrapassou o limite de horas disposto em lei.



    Salienta-se que foi necessário da atuação jurisdicional para que em sede de tutela de urgência o Apelado fosse possibilitado para descarregar o carregamento, que ainda estava em sua posse, devido a ingerência negativa das requeridas frente a carga.



    Como definiu a sentença de origem, “deve haver a indenização decorrente dos atrasos o no carregamento ou descarregamento de carga, responsabilizando a contratante, não exige a comprovação de dolo, culpa ou efetivo prejuízo”.



    Do mesmo modo, quanto ao pleito de readequação dos valores da condenação, assegura-se que a própria Lei 11.442/07 prevê que a cada hora ou fração de hora que exceda o período de 5 (cinco) horas, surge o direito de ser compensado pela espera:



    Art. 11. 



    (...) 



    §5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.



     



    §7º Para o cálculo do valor de que trata o § 5, o será considerada a capacidade total de transporte do veículo.



    §8º Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, e o este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.



    O total de carregamento foi de 35 toneladas, conforme CRLV de mov. 1.5, fazendo jus, como definiu a sentença de origem a R$48,30 (quarenta e oito reais e trinta centavos) para cada hora que o caminhão ficou na espera de descarregamento.



    O autor chegou no dia 11/02/2020 às 20:40 e sua liberação se deu em 20/02/2020 às 14:15, o que totaliza 210,38 horas. Nos dias 20/02/2020 às 17:28 até 02/04/2020 às 09:30, quando houve a liberação pós liminar. Assim, totalizando 1.000 (mil) horas, conforme documentos de mov. 1.2 a 1.4, 26.6 a 26.8 e 31.5.



    (...)



    Diante do exposto, não assiste razão ao Apelante TRANSPORTES CECCATO quanto a sua responsabilidade frente ao dano causado ao Apelado, bem como aos valores de condenação, uma vez que estão condizentes com a legislação vigente e provas acostadas nos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente